Tribunal: TJBA
Processo: 8003930-86.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003930-86.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO, MARIA EDUARDA BARRETO RIBEIRO SANTOS MACEDO

APELADO: LAUGHTON & LAUGHTON SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, proposta por empresa parceira com base em contrato de prestação de serviços hospitalares. A sentença reconheceu o inadimplemento da ré quanto aos repasses devidos e determinou também a apresentação de documentos relativos a períodos específicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve inversão indevida do ônus da prova, violando o art. 373, II, do CPC; e
(ii) saber se restou comprovado o inadimplemento contratual pela apelante, inclusive quanto à omissão na prestação de contas e à ausência de documentos exigidos contratualmente.

III. Razões de decidir

Não se constata nulidade da sentença por suposta inversão do ônus probatório, tendo o juízo aplicado corretamente a regra do art. 373, II, do CPC.

Comprovada a relação contratual e o fluxo de faturamento por parte da autora, cabia à ré, que detém o sistema de gestão hospitalar e os documentos originais, impugnar os valores apresentados, o que não ocorreu.

Os relatórios juntados são oriundos do próprio sistema da ré e a ausência de contraprova ou de documentação válida para demonstrar a quitação reforça o inadimplemento.

O distrato contratual pactuou expressamente o dever de prestação de contas e a apuração de haveres em até 60 dias, o que não foi cumprido.

A apelante foi notificada extrajudicialmente para apresentação de documentos e pagamento, permanecendo inerte.

Apesar de intimada, declarou não possuir outras provas e reiterou apenas a alegação de ausência de força probante dos documentos apresentados pela autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando a parte detentora dos elementos de prova não os apresenta nos autos. 2. A ausência de impugnação específica e de documentação hábil a infirmar relatórios financeiros oriundos do próprio sistema da ré caracteriza inadimplemento contratual. 3. A obrigação de prestação de contas remanescente subsiste mesmo após o distrato, se assim convencionado entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: n/a

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003930-86.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante
UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA
e como apelada
LAUGHTON & LAUGHTON SERVICOS MEDICOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.